Tribunal: TJDFT
Processo: 0710905-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
DESPACHO Indefiro o pedido. A parte não trouxe nenhuma justificativa plausível para o adiamento do processo. Cabe ressaltar que descabe sustentação oral, nos termos do artigo 110 do Regimento Interno, além do mais, a publicação de intimação da pauta desta Turma ocorreu primeiro. Por fim, somente mediante autorização expressa da outra parte seria possível aventar a possibilidade de adiamento em detrimento do princípio da celeridade processual. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília-DF, 31 de julho de 2023 . LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator